Tribunal: TJDFT
Processo: 0011305-37.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011305-37.2013.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sergio Puttini Machado Embargados: Hospital Alvorada Taguatinga Ltda Hospital Anchieta Ltda Breno de Medeiros Vieira I.D.M.V Valerio Afonso Vieira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sergio Puttini Machado (Id. 14798014) contra o acórdão (Id. 14502373), que negou provimento ao apelo manejado pelo ora embargante e deu parcial provimento à apelação dos embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse do incapaz I.D.M.V, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator